Tribunal: TJBA
Processo: 8033940-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033940-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVALDO BRANDAO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA. REGIONAL DE JEQUIÉ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em primeiro lugar na cota de negros para o cargo de Técnico em Eletrotécnica – Regional de Jequié, no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sua nomeação e posse, sob alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a contratação de terceirizados pela EMBASA configura preterição arbitrária e imotivada, capaz de conferir direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, para fins de concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 784, da repercussão geral.

4. A contratação de terceirizados por si só não caracteriza preterição ilegal, sendo necessária a comprovação de que tais admissões ocorreram especificamente para a mesma função, localidade e em número suficiente para alcançar a posição do candidato no certame.

5. No caso concreto, não restou demonstrado que os terceirizados contratados atuam na mesma lotação (Regional de Jequié) e função do cargo pleiteado, tampouco que as contratações tenham ocorrido em número suficiente para alcançar a classificação do agravante.

6. Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

2. A ausência de prova inequívoca da preterição impede o deferimento de tutela provisória de urgência para nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 69.289/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; TJ-BA, AI 8076248-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.03.2025; TJ-BA, AI 8065577-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
33940
-
28
.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ERIVALDO BRANDÃO SANTOS
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator